Tribunal: TJMT
Processo: 1004967-41.2018.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004967-41.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUCELI DE SOUZA LEITE - CPF: 885.947.269-53 (APELANTE), MARCELO FRAGA DE MELLO - CPF: 894.847.461-87 (ADVOGADO), M. S. BERTE EIRELI - ME - CNPJ: 04.416.412/0001-68 (APELADO), MULTI LOJA CANTO DO SUCESSO LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004967-41.2018.8.11.0040

APELANTE: JUCELI DE SOUZA LEITE

APELADO: M. S. BERTE EIRELI - ME

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA - INÉRCIA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OU DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO – POSSIBILIDADE – PRECLUSÃO DO TÓPICO ATINENTE À GRATUIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Indeferido o pedido de assistência judiciária e deixando a parte autora de promover o recolhimento das custas iniciais, a extinção do processo sem resolução de mérito se revela a solução adequada ao caso concreto.

2. Não havendo insurgência em face da decisão que indefere a assistência judiciária gratuita e determina o recolhimento das custas iniciais, não há como renovar a discussão em sede recursal, após a prolação de sentença terminativa, eis que atingida pela preclusão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004967-41.2018.8.11.0040

APELANTE: JUCELI DE SOUZA LEITE

APELADO: M. S. BERTE EIRELI - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
JUCELI DE SOUZA LEITE
, objetivando a anulação da sentença que, nos autos da “Ação de Restituição c/c Indenização por Danos Morais” em epígrafe, proposta pela apelante em face de
M. S. BERTE EIRELI - ME
, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão da falta de recolhimento das custas processuais.

A apelante, em apertada síntese, afirma ter comprovado o direito à assistência judiciária gratuita, com o que seria dispensada do recolhimento das custas iniciais e, por conseguinte, a extinção do processo se revelaria inadequada, impondo a anulação da sentença.

Sem contrarrazões, ante a falta de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004967-41.2018.8.11.0040

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Após ser instada a comprovar a presença dos pressupostos da assistência judiciária gratuita, e apresentar os documentos correspondentes, a autora, ora apelante, foi intimada da decisão interlocutória que considerou tais documentos insuficientes e indeferiu o benefício, determinando o recolhimento das custas iniciais no prazo legal.

Ocorre que a parte interessada permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação, como indica a certidão registrada no id. 40031467; circunstância que deu ensejo ao indeferimento da petição inicial.

Dito isso, entendo que o recurso não merece prosperar.

Isso porque, se a autora discordava do entendimento adotado pelo juiz de primeira instância no sentido de que os documentos apresentados nos autos não comprovavam a alegada hipossuficiência, lhe incumbia, naquela fase processual, impugnar a decisão judicial ou cumpri-la em seus integrais termos, e não aguardar a extinção do processo a fim de levar (extemporaneamente) a discussão à segunda instância.

Considerando que a apelante não se insurgiu em face da decisão que indeferiu o benefício e determinou o recolhimento das custas iniciais, a matéria combatida no presente recurso foi atingida pela preclusão, inviabilizando a reanálise por este juízo recursal.

Por conseguinte, agiu acertadamente o juiz de primeiro grau ao prolatar a sentença terminativa, ante a inércia da parte autora em providenciar o recolhimento das despesas do processo.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL.
INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRECLUSÃO.

AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS.
EXTINÇÃO DO PROCESSO.
- Em face da decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, o apelante não se insurgiu, deixando que ocorresse a preclusão em relação à matéria - Constatado o descumprimento da determinação de recolhimento das custas iniciais, a extinção do processo é medida que se impõe.

(TJ-MG - AC: 10000191061258001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 11/02/0020, Data de Publicação: 13/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT.
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.

1- Indeferido o pedido de assistência judiciária e deixando o autor de promover o recolhimento das custas processuais no prazo legal, o cancelamento da distribuição, e a consequente extinção do processo, é medida que se impõe.
2
- Não havendo a interposição do recurso cabível contra a decisão que indeferiu a assistência judiciária em momento oportuno, impossível a renovação da matéria em sede recursal, pois, já operada a preclusão. Apelação cível conhecida e desprovida.

(TJ-GO - APL: 04122395320168090011, Relator: ROMÉRIO DO CARMO CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/04/2019, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/04/2019)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, desde logo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020